Tribunal: TJPA
Processo: 0026643-28.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026643-28.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUEDES GOMES COSTA, DIELIA FERREIRA E FERREIRA, ROSANGELA MARIA SOARES CORREA, ELICLEI ALVES DE SOUSA, DAGOBERTO GOMES COELHO DA SILVA, ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIZETE DA COSTA SILVA, CLODOALDO ALFAIA FONSECA, JUVENAL DOS SANTOS, LUCIA BETANIA BEZERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PECÚLIO. CONTRATO ALEATÓRIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO CÍVEIS CONHECIDOS E

1. O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº 5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/2002, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei.

2. No caso, descabe a restituição dos valores pagos a título de pecúlio em razão do seu cancelamento ou exclusão, sem que tenha se manifestado a condição necessária para o pagamento.

3. Trata-se de seguro-contrato aleatório em que o contratado somente se vê na obrigação de desembolsar valores caso o segurado venha a falecer ou se tornar invalido durante a vigência do contrato. Modo contrário, inexistindo esta situação, não tem o contratante direito de reclamar qualquer contraprestação pecuniária.

4. Sentença modificada em remessa necessária. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para reformar a sentença de 1º grau nos termos do provimento recursal.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Devolução de Contribuições para Formação de Pecúlio
ajuizada por
JUVENAL DOS SANTOS E OUTROS
, julgou procedente o pleito exordial, condenando o recorrente a devolver aos recorridos os valores pagos a título de pecúlio (os que não estiverem prescritos, ou seja, até 07 de dezembro de 2000) com acréscimos legais, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação
(id. 2807558).

O recorrente em suas razões recursais (id. 2807560), após síntese dos fatos, alega
a impossibilidade jurídica dos pedidos constantes na

exordial, em razão da submissão dos serviços sociais e das normas

programáticas a dupla reserva legal, previdenciária e orçamentária, aduzindo a

ausência de previsão legal para o deferimento do pedido.

Ademais, sustenta estar prescrito o direito perquirido pelos apelados,

visto que o prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação

civil prevalece sobe o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Por fim, defende a impossibilidade de manutenção do pecúlio na ordem

jurídica vigente, bem como o não cabimento de restituição das contribuições

efetuadas em razão da natureza jurídica do benefício.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para

anular ou reformar por completo a sentença impugnada.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de id. 2807562 – pág. 7.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
3113649
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do apelo, bem como da remessa necessária nos termos do art. 496, inc. I do CPC.

Cinge-se o cerne meritório sobre a possibilidade de restituição das contribuições efetuadas para o pecúlio, extinto posteriormente por lei.

A Lei Estadual nº 5.011/81, em seu art. 37, previu as hipóteses em que poderia ocorrer a liberação do benefício em tela (pecúlio):

Art. 37 - Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 1º - O pagamento do Pecúlio ficará sujeito a um prazo de carência inicial de 90 (noventa) dias e seu valor será fixado pelo Conselho Previdenciário.

§ 2º - O valor do Pecúlio a ser pago, obedecerá aquele estipulado na Resolução vigente à época do falecimento do segurado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por
invalidez
, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento
morte
daquele.

Como se vê, o servidor contribuía para que, caso ocorresse o evento morte ou invalidez, ter direito a perceber o pecúlio (em caso de invalidez) ou seus familiares (em caso de morte).

O Estado pagou o pecúlio até janeiro de 2002, quando foi promulgada a LC n.º 039/2002, revogando a Lei Estadual n.º 5.011/81 e, em consequência, o benefício em apreço, que deixou de ter previsão legal, por expressa determinação da Lei Federal n.º 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências,
in verbis
:

Lei Federal nº 9.717/98

(...)

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Como se sabe, o pecúlio não possui previsão na Lei n.º 8.213/91.

Registre-se que a Lei Complementar n.º 039/2002 não trouxe previsão do pecúlio previdenciário tampouco determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício.

Por essa razão, a pretensão dos apelantes na restituição não merece prosperar, justamente porque tinham apenas mera expectativa de direito, pois o pecúlio se trata de contrato público aleatório, em que a concessão é subordinada ao evento futuro e incerto.

Isso quer dizer que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrida a condição (morte ou invalidez) necessária para o pagamento na vigência do pacto.

De mais a mais, o próprio art. 55, da Lei Estadual n.º 5.011/81 foi claro ao estabelecer que
“as contribuições arrecadadas, em caso algum serão restituídas, salvo se se tratar de pagamento indevido.”.

Estabelecidas essas balizas argumentativas, pondero que não há que se falar em enriquecimento sem causa do Estado, levando-se em consideração que, durante o período em que esteve ativo o sistema, com o recolhimento das contribuições dos segurados, o instituto de previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação pactuada, consistente no risco da cobertura do contrato, espancando, juridicamente, o argumento de enriquecimento ilícito do Estado.

Certo é que enquanto vigeu o benefício, houve o pagamento de valores àquelas pessoas que se enquadravam nas situações legais acobertadas pelo seguro em caso de verificação do sinistro: morte e invalidez.

Sem dúvida alguma, inobstante não tenha ocorrido o fato gerador (morte/invalidez), os apelados, em momento algum do período de vigência da Lei Estadual n.º 5.011/81 ficaram despojados de usufruir da contraprestação do serviço – pecúlio, eis que se trata de contrato puramente aleatório.

Aliás, no ponto, destaco o que resta assentado no v. acórdão nº 73.143, relatoria da Exmª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro ao conceituar pecúlio como
“espécie do gênero seguro, é um contrato de natureza securitária pelo qual o segurador se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar o segurado ou quem este estipular pela ocorrência de determinados eventos, como morte, incapacidade etc. É a proteção econômica que o indivíduo busca para prevenir-se contra necessidade aleatória. É uma operação pela qual, mediante pagamento da remuneração adequada uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador que, assumindo o conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio de mutualismo.”
.

Ora, o contrato de pecúlio tem natureza aleatória, fazendo nascer obrigações para ambas as partes: a obrigação de efetuar a contribuição e a de, ocorrendo o risco previsto no contrato, pagar a quantia devida, que, no caso, é o pecúlio.

Assim destaca a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e dar-lhes provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relator (4660222, 4660222, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE PECÚLIO - PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.011/1981 - E REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1- Os servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez).

2- A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3 – Apelação conhecida e provida, para reformar a sente (2535266, 2535266, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

Pelo exposto, verifica-se que não existe norma legal que viabilize restituição dos valores pagos a título de pecúlio, posto que tinham apenas a expectativa de usufruir do benefício, devendo o respectivo fundo de poupança suportar a demanda, restem supridas as condições necessárias ao recebimento de pecúlio durante sua vigência, o que denota a necessária reforma da sentença de 1º grau para julgar improcedente os pleitos dos recorridos.

Em sede de remessa necessária, consoante os fundamentos lançados acima, hei por bem em reformar a sentença nos termos do provimento recursal.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pedido de restituição dos valores pagos aos apelados a título de pecúlio, nos termos da fundamentação acima lançada, assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para reforma a sentença, nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 16/12/2022